Tribunal: TJMT
Processo: 1047997-02.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047997-02.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[D. H. D. S. M. - CPF: 118.172.281-02 (APELANTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA registrado(a) civilmente como MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), S. F. S. D. M. - CPF: 111.689.331-29 (APELANTE), GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA - CPF: 046.494.021-40 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA - CPF: 046.494.021-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA e SAMUEL FELIPE SILVA DE MOURA, menores, representados por sua genitora, Sra.
GEYSE
STEFANY DA SILVA SOUZA

APELAD
O
:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. MENORES REPRESENTADOS POR GENITORA. DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL. DANO MORAL PERSONALÍSSIMO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA e SAMUEL FELIPE SILVA DE MOURA, menores representados por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a litispendência entre a presente ação indenizatória e o processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Os Apelantes sustentam a inexistência de identidade subjetiva entre as demandas, ao argumento de que a ação anteriormente ajuizada pela genitora foi proposta em nome próprio, enquanto, na presente demanda, os menores figuram como titulares autônomos do direito material, atuando a mãe apenas como representante legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre ação indenizatória proposta por menores impúberes, representados por sua genitora, e demanda anteriormente ajuizada pela mãe em nome próprio, em razão do mesmo fato relacionado à falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

III. Razões de decidir

A configuração da litispendência exige a presença cumulativa da identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, não bastando mera similitude fática ou afinidade econômica entre os litigantes.

A representação processual do incapaz não se confunde com titularidade do direito material. Os menores figuram como titulares autônomos da pretensão
indenizatória, sendo a genitora mera representante legal, em razão da incapacidade processual dos filhos.

O fato de eventual indenização ser administrada pela genitora não altera a titularidade material do direito discutido, pois a administração patrimonial decorre do exercício do poder familiar e não implica confusão subjetiva entre representante e representados.

O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo possui natureza personalíssima, permitindo que cada passageiro lesado busque individualmente a reparação de sua esfera extrapatrimonial, configurando hipótese de litisconsórcio facultativo.

A vedação legal à atuação de menores perante os Juizados Especiais Cíveis reforça a necessidade de acesso à Justiça Comum, não sendo admissível interpretação ampliativa da litispendência apta a inviabilizar o exercício de direito próprio dos incapazes.

Eventual risco de duplicidade indenizatória ou de decisões conflitantes pode ser solucionado por mecanismos processuais adequados, como conexão ou distribuição por dependência, não autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente a identidade subjetiva.

Ausentes elementos concretos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência dos menores representados, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:

“1. Não há litispendência entre ação indenizatória ajuizada por menores impúberes, representados por sua genitora, e demanda anteriormente proposta pela mãe em nome próprio, por ausência de identidade subjetiva entre as partes.

2. A representação processual do incapaz não se confunde com a titularidade do direito material deduzido em juízo.

3. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo possui natureza personalíssima, admitindo pretensões indenizatórias autônomas pelos passageiros lesados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 71, 99, § 3º, 337, §§ 1º a 3º, 485, V, e 1.013, § 3º; CDC,
arts
. 6º e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 741.682/RN, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 4ª Turma, j. 01.04.2008; TJMT, Apelação Cível nº 1011318-72.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1023509-80.2025.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, RI nº 1014867-79.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
e
SAMUEL FELIPE
SILVA DE MOURA
, menores,
representados por sua genitora
, Sra.

GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA
, contra a sentença (ID. 344083138), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que reconheceu a litispendência entre a presente ação e o processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002 e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Constou da decisão recorrida, em síntese, que:

“[...] Trata-se de
ação de indenização por danos morais
proposta por
D. H. DA S. M.
e
S. F. S. DE M.
, ambos
menores
, representados por sua genitora
GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA
, em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
na qual sustenta falha na prestação de serviços turísticos durante viagem, requerendo a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No exame dos autos, constata-se que a genitora dos menores impúberes ingressou anteriormente com a ação nº
1047988-40.2025.8.11.0002
, na qual narra os mesmos fatos — falha na prestação de serviços decorrente da mesma viagem — e
formula
pedido de indenização por danos morais contra a mesma parte ré.

A análise pormenorizada revela que, embora nesta demanda a autora figure como menor representada por sua genitora,
há identidade de partes
, pois a genitora é a representante legal da menor e figura como parte no processo anterior, postulando
reparação pelo mesmo evento danoso
. Tratando-se de menor impúbere, é evidente que eventual valor indenizatório será destinado à sua genitora para administração, o que demonstra a sobreposição de sujeitos no polo ativo.

Do mesmo modo,
a causa de pedir é idêntica
, visto que se funda na mesma narrativa fática — falha na prestação dos serviços contratados para a viagem — e nos mesmos fundamentos jurídicos — responsabilidade civil por defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Também
o pedido coincide
, pois, em ambas as demandas, busca-se o recebimento de indenização por danos morais em razão do
mesmo fato
,
inexistindo qualquer distinção relevante que permita a tramitação simultânea de ambas as ações.

O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§1º e 2º, estabelece que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo indispensável a verificação cumulativa
da tríplice
identidade: partes, causa de pedir e pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Nos termos do art. 301, § 2º, do CPC, para se configurar a litispendência, faz-se necessária
identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir
, concomitantemente, o que se verifica, na espécie” (REsp 741.682/RN, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Quarta Turma, j. 01/04/2008,
DJe
02/06/2008).

O
reconhecimento da litispendência evita a duplicidade de decisões sobre o mesmo litígio, assegura a economia processual e previne decisões conflitantes, preservando a segurança jurídica. No caso concreto, permitir o prosseguimento desta ação implicaria
bis in idem
indenizatório, pois eventual condenação no outro processo alcançará a mesma esfera de interesses aqui protegida.

Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da litispendência.

Ante o exposto,
reconheço a litispendência
entre a presente ação e o processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002 e
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, considerando que não houve decisão determinando a citação da parte requerida, e sem honorários. [...]”

Em razões recursais
(ID
344083147
)
, os
A
pelantes sustentam
quanto
ao a
n
ão Aplicação do ARE 1.560.244 – Tema 1417 da Repercussão Geral
, a
inexistência de litispendência
, e a b
usca pela tutela jurisdicional e da impossibilidade de atuação de menor no Juizado Especial Cível.

A parte apelada apresenta contrarrazões
(ID
358279373
nas quais

impugna o pedido de gratuidade da justiça e defende a manutenção da sentença, ao argumento de que há identidade de fatos, pedidos e causa de pedir com o processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002, configurando litispendência.

O Ministério Público, em parecer
(ID
363199356
)
, opinou pelo provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da litispendência e determinar o regular prosseguimento do feito, ao fundamento de que a representação legal da genitora não se confunde com a titularidade do direito material dos menores.

Recurso tempestivo
e preparo recursal suspenso em razão do pedido de justiça gratuita requerido pelos Apelantes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA e SAMUEL FELIPE SILVA DE MOURA, menores, representados por sua genitora, Sra.
GEYSE
STEFANY DA SILVA SOUZA

APELAD
O
:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA

e

SAMUEL FELIPE SILVA DE MOURA
, ambos menores, representados por sua genitora
, Sra.

GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais – Prática Abusiva – Overbooking, que, reconhecendo a litispendência em relação ao processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a genitora dos menores já havia ajuizado ação anterior, narrando os mesmos fatos e formulando pedido indenizatório em face da mesma companhia aérea, concluindo, por isso, pela ocorrência
da tríplice
identidade.

Assentou, ainda, que, “tratando-se de menor impúbere, é evidente que eventual valor indenizatório será destinado à sua genitora para administração, o que demonstra a sobreposição de sujeitos no polo ativo”, razão pela qual reputou configurada a litispendência e extinguiu o processo.

Os
A
pelantes sustentam, em síntese, que não se encontram presentes os pressupostos legais da litispendência, notadamente a identidade subjetiva, pois a mãe, na demanda anterior, atua em nome próprio, ao passo que, na presente ação, figura apenas como representante legal dos filhos menores.

Defendem que a representação processual não se confunde com titularidade do direito material, que o dano moral invocado possui natureza personalíssima e que a vedação de atuação de menores no Juizado Especial não pode implicar supressão do
acesso à jurisdição comum. Requerem, ao final, a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

A
A
pelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em essência, que as demandas derivam do mesmo contexto fático, ostentam idênticos pedidos e causa de pedir, de modo que a extinção sem resolução do mérito deve ser preservada. Também impugna o pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a presente demanda reproduz, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, a ação anteriormente ajuizada pela genitora dos apelantes, a justificar a extinção do processo por litispendência.

Passo

à
an
á
lise das teses recursais.

DA LITISPENDÊNCIA E DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo indispensável, para sua configuração, a identidade cumulativa de partes, causa de pedir e pedido.

A exigência legal é estrita. Não basta semelhança entre demandas, coincidência fática ou proximidade de interesses. Exige-se repetição da ação, em sentido técnico-processual. Ausente qualquer dos elementos
da tríplice
identidade, não há falar em litispendência.

Vejamos julgado nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ALICE DAL COL DANTAS ADAMS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., sob o fundamento de litispendência com a demanda n. 1008565-45.2024.8.11.0055. A Apelante sustenta que a litispendência não se configura, pois as ações envolvem partes distintas, ainda que representadas pela mesma genitora, e que o outro processo já transitou em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao considerar como autora pessoa diversa da indicada na petição inicial; e

(
ii
) verificar se há litispendência entre as ações n. 1011318-72.2024.8.11.0055 e n. 1008565-45.2024.8.11.0055.

III. Razões de decidir

3. O julgamento extra petita ocorre quando a decisão ultrapassa os limites da lide, em violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC). No caso, a sentença considerou equivocadamente como autora da ação ELISA DAL COL DANTAS ADAMS, quando a real demandante era ALICE DAL COL DANTAS ADAMS, configurando
error
in procedendo.

4. A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Como as ações tratam de cancelamentos de voos distintos, envolvendo passageiras diferentes, inexiste a tríplice identidade necessária para a configuração da litispendência.

5. Ademais, a demanda n. 1008565-45.2024.8.11.0055 já transitou em julgado, afastando a possibilidade de litispendência, nos termos do art. 337, §3º, do CPC.

6. Diante do
error
in procedendo e da ausência de litispendência, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

2. O julgamento extra petita ocorre quando a decisão considera parte diversa da indicada na petição inicial, violando o princípio da congruência.

3. A litispendência não se configura se o processo anterior já transitou em julgado, conforme o art. 337, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141 e 337, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.028.715/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1068644/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 14.12.2009.

(N.U 1011318-72.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu a litispendência por compreender que, embora na presente ação os autores sejam os menores, representados pela mãe, haveria identidade subjetiva com a demanda anterior porque eventual indenização seria administrada pela genitora, a qual figura como parte na outra ação. Esse raciocínio, contudo, não se sustenta.

DA DISTINÇÃO ENTRE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL

Com efeito, representação processual não se confunde com titularidade do direito material. O incapaz comparece em juízo por intermédio de representante legal, por imposição do regime de capacidade processual, sem que isso transmude o representante em titular da pretensão deduzida.

A genitora, ao atuar em nome dos filhos, não incorpora a condição de parte material, tampouco faz coincidir sua personalidade jurídica com a dos representados.
Os autores desta ação são os menores, individualizados nominalmente na petição inicial, com documentos pessoais próprios e pretensão indenizatória fundada em alegado dano suportado por eles próprios.

A inicial é expressa ao indicar como autores
DANIEL HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
, de 2
(dois)
anos, e
SAMUEL FELIPE SILVA DE MOURA
, de 9
(nove)
anos, ambos representados por sua genitora. O pedido indenizatório foi formulado em favor de cada um deles, em valor individualizado, precisamente porque a tese deduzida é a de que cada passageiro teria suportado, de forma pessoal, os efeitos da preterição de embarque e da realocação compulsória. A conformação subjetiva da demanda, portanto, não autoriza equiparar os menores à genitora que os representa.

Não altera essa conclusão o argumento de que eventual numerário indenizatório seria administrado pela
genitora
. A administração de bens ou valores pertencentes a filhos menores decorre do poder familiar e do regime jurídico da incapacidade, não implicando substituição da titularidade do direito material.

Trata-se de consequência patrimonial secundária, posterior e eventual, incapaz de redefinir quem são as partes da relação processual. O direito afirmado em juízo permanece pertencente aos menores, e não à sua representante.

A propósito, em caso análogo envolvendo ação indenizatória por danos morais decorrente de falha em transporte aéreo, esta Câmara já assentou que não há litispendência entre demanda ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, e ação anteriormente proposta pelos genitores em nome próprio, pois a representação legal não implica confusão de titularidade material, sendo a criança titular de direito autônomo à reparação.

Vejamos:

APELANTE(S): M. N. D. S.

APELADO(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE SUBJETIVA INEXISTENTE. DIREITO AUTÔNOMO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu a Ação Indenizatória por danos morais, com fundamento em litispendência, por considerar que a demanda reproduz ação anteriormente ajuizada pelos genitores da autora em nome próprio, em razão dos mesmos fatos – atraso de voo e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação movida por menor, representada por sua genitora, tem identidade subjetiva com outra demanda já proposta por seus genitores em nome próprio, de modo a configurar litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica no caso, pois os genitores ajuizaram ação para buscar reparação de danos próprios, enquanto a menor figura como parte titular de direito próprio, ainda que representada processualmente. 4. A representação legal não implica confusão de titularidade material, sendo a criança sujeito de direitos próprios à reparação por danos morais decorrentes de evento que a atinge diretamente. 5. A extinção da ação sem apreciação do mérito, com fundamento equivocado de litispendência, afronta o princípio constitucional do acesso à justiça e a proteção integral da criança.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Não há litispendência entre ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representada por seus genitores, e demanda anteriormente proposta por estes em nome próprio, pois não se verifica identidade subjetiva entre as partes. 2. A titularidade autônoma do direito à indenização por danos morais permite o ajuizamento de ação própria pelo menor, sendo inválida a extinção do feito por litispendência com base na representação legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 71. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1049530-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.04.2022.

(N.U 1023509-80.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

A propósito, a própria fundamentação recursal enfrenta essa premissa ao sustentar, com acerto, que a representação legal não se confunde com a titularidade da ação e que os recorrentes são titulares autônomos e personalíssimos do direito pleiteado.

Tal argumentação encontra ressonância no parecer ministerial, que, ao examinar os autos, concluiu pela inexistência de identidade subjetiva, registrando que, no processo nº 1047988-40.2025.8.11.0002, a
A
utora é a Sra.
GEYSE STEFANY DA SILVA SOUZA
, em nome próprio, ao passo que, no presente feito, os
A
utores são Daniel e Samuel, menores de idade, atuando a genitora apenas para suprir a incapacidade processual.

DO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DANO MORAL INVOCADO

O caráter personalíssimo do dano moral alegado também reforça a distinção subjetiva entre as demandas. Em situações como a descrita na inicial, concernentes a transporte aéreo, preterição de embarque, alteração de aeroporto e prolongamento de deslocamento, cada passageiro afetado ostenta, em tese, esfera individual de direitos da personalidade potencialmente violada.

O sofrimento, o desgaste, a frustração e a afetação pessoal decorrentes do
evento não se transmite

nem se confundem automaticamente entre membros do núcleo familiar. Assim, ainda que o suporte fático seja comum, a titularidade do possível direito indenizatório é própria de cada passageiro que afirma ter sofrido o dano.

Em linha semelhante, a Turma Recursal deste Tribunal, em caso de transporte aéreo envolvendo overbooking e ações individuais ajuizadas por membros da mesma família, reconheceu que o dano moral possui caráter personalíssimo e intransferível, de modo que cada vítima pode pleitear autonomamente a reparação de sua esfera extrapatrimonial, tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, e não necessário.

Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente de fracionamento abusivo de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações individuais por membros da mesma família, com base no mesmo fato gerador, configura fracionamento abusivo de demandas e ausência de interesse processual; (
ii
) saber se a preterição de embarque por overbooking com atraso de 24 horas configura falha na prestação do serviço e gera direito à compensação financeira prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC; e (
iii
) saber se o atraso de voo superior a 4 horas, agravado pela presença de criança menor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral possui caráter personalíssimo e intransferível, permitindo que cada vítima do evento danoso ajuíze ação autônoma para pleitear reparação de sua esfera extrapatrimonial, configurando hipótese de litisconsórcio ativo facultativo (art. 113 do CPC), e não necessário.

4. A extinção do processo por suposto fracionamento abusivo, sem comprovação de má-fé ou tentativa de burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais, configura negativa de jurisdição e viola o princípio do livre acesso à justiça.

5. A preterição de embarque motivada por overbooking configura prática comercial abusiva e fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. O art. 24 da Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira de 250 DES ao passageiro em caso de preterição involuntária de embarque em voo doméstico, cumulável com assistência material e eventual indenização por
danos morais.

7. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à presença de criança menor de 5 anos e à espera prolongada em ambiente de aeroporto e hotel de trânsito, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar da consumidora, caracterizando dano moral indenizável. Fixação da indenização em R$ 6.000,00, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ações individuais por membros da mesma família, com base no mesmo fato gerador, não configura fracionamento abusivo de demandas quando se trata de pleito de reparação por dano moral, que possui natureza personalíssima e intransferível, caracterizando hipótese de litisconsórcio ativo facultativo. 2. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e gera direito à compensação financeira imediata de 250 DES prevista no art. 24 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, cumulável com indenização por danos morais. 3. O atraso de voo superior a 4 horas, agravado pela presença de criança menor de 5 anos, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano e atingir a dignidade da pessoa humana".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 17, 113 e 1.013, § 3º, I; CC, art. 944; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 21, 24 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19.03.2015; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023; TJMT, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024.

(N.U 1014867-79.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

DO ACESSO À JUSTIÇA E DA VIA ELEITA

De mais a mais, há elemento adicional a evidenciar o desacerto da sentença. Os
A
pelantes sustentam que, por força do art. 8º da Lei nº 9.099/95, menores não podem litigar como partes perante o Juizado Especial Cível, razão pela qual a tutela de seus direitos deve ser buscada na Justiça Comum, por intermédio de representante legal.

Embora esse fundamento não seja, por si só, decisivo para o deslinde da litispendência, ele demonstra a impropriedade de se impedir o prosseguimento da
presente ação com base em suposta identidade subjetiva derivada de outra demanda proposta pela mãe em nome próprio. Admitir tal conclusão conduziria, na prática, à negativa de acesso dos menores à via processual adequada ao exame de direito que afirmam ser próprio.

DA DISTINÇÃO ENTRE LITISPENDÊNCIA, CONEXÃO E RISCO DE DUPLICIDADE INDENIZATÓRIA

Não ignoro que as demandas possam guardar similitude quanto ao contexto fático, à causa de pedir remota e ao pedido indenizatório dirigido contra a mesma empresa aérea. Tampouco se desconhece a preocupação do Juízo de origem em evitar duplicidade de condenações e enriquecimento indevido.

Todavia, eventual risco de decisões contraditórias ou de duplicidade indenizatória, se existente, poderia ser enfrentado por instrumentos processuais próprios, como reunião por conexão, distribuição por dependência ou análise concreta de eventual compensação, mas não autoriza a extinção do processo por litispendência quando ausente a identidade subjetiva exigida pelo art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil.

T
ais circunstâncias, embora relevantes à compreensão do caso, não suprem a ausência do requisito da identidade de partes, cuja verificação é indispensável e cumulativa para a incidência do art. 337 do CPC. A solução dada pela sentença acabou por ampliar indevidamente o conceito legal de litispendência, substituindo a exigência de identidade subjetiva por mera proximidade familiar e econômica entre os titulares das pretensões. Isso a lei processual não autoriza.

DA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

Também não se pode perder de vista que o processo foi extinto liminarmente, sem citação da requerida para resposta de mérito na origem, justamente porque o magistrado entendeu configurada matéria de ordem pública.

Nessa conjuntura, afastada a litispendência, impõe-se a cassação da sentença para que o feito retorne ao primeiro grau, a fim de que tenha regular prosseguimento, com apreciação das demais questões processuais e, oportunamente, do próprio mérito indenizatório.

Não é caso, portanto, de julgamento imediato do pedido de reparação nesta instância, pois a sentença recorrida não enfrentou o mérito da controvérsia, e o contraditório originário sobre a causa de pedir material permaneceu prejudicado pela extinção prematura.

A aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC pressupõe causa em condições de imediato julgamento, o que não se verifica quando a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito antes da regular formação do contraditório sobre os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada pela Apelada em contrarrazões, entendo que assiste razão aos Apelantes.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte adversa demonstrar, de forma concreta, a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da benesse.

No caso, os
A
utores da demanda são menores impúberes, representados por sua genitora, inexistindo nos autos elementos seguros aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração acostada à inicial.

A circunstância de os menores serem representados processualmente pela mãe não afasta, por si só, o direito ao benefício, especialmente porque a controvérsia envolve titulares incapazes e não houve produção de prova idônea demonstrando capacidade econômica incompatível com a assistência judiciária gratuita.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. MENORES IMPÚBERES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS COM PERNOITE EM AEROPORTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menores impúberes, com idades de três, quatro e seis anos, representados por seu genitor, em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo e ausência de assistência material adequada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça aos menores apelantes deve ser mantida ou revogada; (
ii
) verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se o cancelamento unilateral de voo, aliado ao atraso superior a seis horas e à ausência de assistência material adequada a menores impúberes, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (
iv
) estabelecer se a situação vivenciada pelos apelantes transcendeu o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetivo dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade da justiça possui natureza individual e personalíssima e tratando-se de demanda proposta por menores impúberes, a jurisprudência reconhece a presunção relativa de incapacidade econômica, não sendo exigível a demonstração da situação financeira dos representantes
legais.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige fundamentação que se contraponha aos motivos da decisão impugnada e os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, demonstrando que o atraso superior a seis horas, aliado à ausência de assistência material e ao fato de envolverem menores impúberes, configura situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes
subsume-se
inequivocamente ao regime consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

6. O contrato de transporte aéreo constitui obrigação de resultado, impondo à companhia transportadora o dever de conduzir o passageiro ao destino contratado no horário previamente ajustado. O cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio adequado, configura descumprimento manifesto da obrigação contratual assumida.

7. A alegação de alteração da malha aérea não constitui excludente de responsabilidade civil, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, inserindo-se no âmbito da organização empresarial como circunstância previsível e evitável mediante adequado planejamento operacional.

8. A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece deveres graduais de assistência material conforme o tempo de espera, compreendendo comunicação a partir de uma hora, alimentação a partir de duas horas e hospedagem a partir de quatro horas de atraso, que a apelada não comprovou ter cumprido, violando flagrantemente os direitos dos consumidores.

9. A situação adquire gravidade exponencial quando se considera que os apelantes eram, à época dos fatos, menores impúberes com idades de três, quatro e seis anos, submetidos a permanecer toda a madrugada no saguão aeroportuário sem amparo material adequado, configurando tratamento incompatível com a dignidade assegurada às crianças pelos artigos 15 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, caracterizando violação aos direitos da personalidade.

10. O dano moral configura-se in
re

ipsa
nas hipóteses de cancelamento injustificado de voo com ausência de assistência adequada, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

11. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e a necessidade de que a condenação cumpra simultaneamente as funções compensatória e pedagógica.

12. Considerando os precedentes jurisprudenciais desta Corte e as peculiaridades do caso concreto, arbitra-se a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante, montante que se revela adequado e proporcional aos transtornos experimentados.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pleiteada por menores impúberes não pode ser condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seus representantes legais, porquanto o direito ao benefício possui natureza personalíssima e a hipossuficiência econômica dos menores é presumida. 2. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentação contraposta aos motivos da decisão impugnada, demonstrando as razões pelas quais se pretende a reforma do julgado. 3. O cancelamento unilateral de voo sem aviso prévio adequado, aliado à ausência de assistência material durante atraso superior a seis horas envolvendo menores impúberes, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. 4. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, V e X; CC,
arts
. 186, 393, parágrafo único, 406, § 1º, 737 e 927; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 85, § 2º e 11, 99, §§ 2º, 3º e 6º, 373, II, 487, I e 1.010, III; Lei nº 8.069/1990 (ECA),
arts
. 15 e 18; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 12, 20 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.256.063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1.000.107-11.2024.8.11.0032, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1.021.177-09.2022.8.11.0015, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

(N.U 1024958-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que o direito à gratuidade da justiça, em demandas ajuizadas por menores impúberes, deve ser apreciado à luz da proteção do acesso à justiça e da presunção relativa de insuficiência econômica, não sendo legítimo o indeferimento do benefício sem elementos concretos em sentido contrário.

Assim, ausente prova robusta capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência, DEFIRO aos Apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da litispendência, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para regular prosseguimento do feito, com apreciação das questões
processuais remanescentes e posterior julgamento do mérito, como entender de direito.

Defiro, ainda, aos Apelantes os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026